Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-19.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação condenatória de indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência.
- Preliminar. Cerceamento de defesa. Indevido indeferimento de inquirição de testemunha arrolada pela parte. Mesmo assim, inocorrência de cerceamento de defesa. Prova oral desnecessária. Matéria de direito e prova documental suficiente. Preliminar rejeitada.
- Perdas e danos.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação condenatória de indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência.
- Preliminar. Cerceamento de defesa. Indevido indeferimento de inquirição de testemunha arrolada pela parte. Mesmo assim, inocorrência de cerceamento de defesa. Prova oral desnecessária. Matéria de direito e prova documental suficiente. Preliminar rejeitada.
- Perdas e danos. Preço indexado segundo a cotação da arroba do boi gordo. Vencimento antecipado da dívida em razão da mora da ré. Opção dos apelantes. Ajuizamento de execução de título extrajudicial. Celebração de transação. Débito integralmente satisfeito. Posterior cobrança de diferença de preço em razão do aumento da cotação da arroba do boi gordo. Suposta indenização por perdas e danos. Inadmissibilidade. Venire contra factum proprium. Ausência de prejuízo.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.